Tribunal: TJSP
Processo: 2169345-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Decisão embargada que negou provimento à parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante, fundada na reiterada ausência de sua citação para o feito, o que teria gerado prescrição do direito de

Ementa:
*Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Decisão embargada que negou provimento à parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante, fundada na reiterada ausência de sua citação para o feito, o que teria gerado prescrição do direito de dele receber a obrigação em questão – Arguição de suposta omissão quanto à alegação de que não teriam sido tomadas as devidas medidas pelo credor, permitindo o arrastamento do feito por mais de 10 (dez) anos – Arguição que constitui verdadeiro pleito de reexame da matéria, inadmissível em sede de embargos de declaração – Arguição, também, de contradição pelo fato do acórdão ter tratado o problema como 'prescrição intercorrente', quanto se discute a interrupção – ou não – do prazo prescricional – Vício existente, porém que se limita à utilização da expressão 'prescrição intercorrente' no acórdão, posto que o tema em discussão, relativo à existência – ou não – de inércia do exequente na promoção da citação, foi diretamente enfrentado – Acórdão, entretanto, que tratou objetivamente da discussão travada sobre a suposta inércia arguida pelo embargante – Correção do vício que não altera o resultado do julgamento – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.*